Tribunal: TJPA
Processo: 0817074-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817074-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MANOEL DE JESUS LOBATO DE VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO FICSA S/A (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.) contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a limitação dos descontos em folha de pagamento do agravado, servidor público superendividado, ao percentual máximo de 35% dos rendimentos líquidos, conforme determinado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém na ação de Repactuação de Dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não especificar a renda líquida do agravado e os valores a serem descontados por cada instituição financeira; e (ii) estabelecer se a limitação dos descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos líquidos do agravado acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática não apresenta omissão ou contradição, pois os valores exatos a serem descontados por cada instituição financeira foram expressamente fixados na decisão de primeiro grau, garantindo a execução da medida.

4.

A limitação dos descontos em folha de pagamento encontra amparo na Lei nº 14.181/2021, que visa garantir o mínimo existencial ao consumidor superendividado, preservando sua dignidade e possibilitando a repactuação sustentável das dívidas.

5.

O risco de dano irreparável recai sobre o devedor, e não sobre o credor, pois a manutenção dos descontos sem limitação comprometeria integralmente sua subsistência, agravando sua vulnerabilidade financeira e social.

6.

O credor não é privado de seu direito ao recebimento da dívida, mas sim instado a renegociá-la dentro dos parâmetros legais, não havendo prejuízo irreparável à instituição financeira.

7.

A decisão que limitou os descontos tem caráter provisório, podendo ser modificada no curso do processo conforme a repactuação da dívida entre as partes ou por decisão ulterior do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual máximo de 35% dos rendimentos líquidos do consumidor superendividado visa garantir o mínimo existencial e tem respaldo na Lei nº 14.181/2021.

2.

O credor não sofre prejuízo irreparável, pois a dívida permanece devida e pode ser cobrada dentro dos parâmetros legais, respeitada a capacidade de pagamento do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, XI e XII; CPC, art. 1.021, §3º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01/03/2021; STJ, Tema 1085; TJ-DF, AI 0713371-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05/06/2024; TJ-RS, AI 52053992820238217000, Rel. Des. Guinther Spode, j. 12/07/2023; TJ-MG, AI 10000211949383007, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07/06/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO PROCESSO Nº 0817074-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.)

AGRAVADA: MANOEL DE JESUS LOBATO DE VILHENA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.22896971

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO FICSA S/A (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.)
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a limitação dos descontos em folha de pagamento do agravado, MANOEL DE JESUS LOBATO DE VILHENA, ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos, conforme determinado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de Repactuação de Dívidas (Processo nº 0860334-33.2024.8.14.0301).

BREVE RETROPECTO

Na petição inicial (PJE 1º GRAU 0860334-33.2024.8.14.0301) autor,
Manoel de Jesus Lobato de Vilhena
, servidor público, alegou na petição inicial que, por motivos pessoais, se encontra em estado de
superendividamento
, com dívidas que totalizam R$ 71.831,64, das quais um saldo devedor de R$ 45.701,34 permanece em aberto. Argumenta que seus rendimentos líquidos, de R$ 2.537,29, são insuficientes para arcar com as dívidas e que a soma dos descontos compromete seu mínimo existencial.

Requereu em face a repactuação das dívidas e a limitação dos descontos pelos bancos, conforme previsão da Lei nº 14.181/2021.

O Juiz a quo deferiu o pedido de tutela antecipada.

Transcrevo o excerto da decisão agravada id. 22602273, P.316

Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que os réus se restrinjam a fazer descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento do autor, no percentual máximo de 11,6 % (onze virgula seis por cento) sobre os rendimentos líquidos do demandante; proporcionalmente ao plano de pagamento e ao comprometimento com cada credor, sendo: 1- BANCO BMG – Que suspenda os descontos ante a falta de documentação solicitada na fase conciliatória; 2 – BANCO FACTA FINANCEIRA - Que seja declarado quitado ante o pagamento integral do valor emprestado; 3 – BANCO C6 – LIMITE MENSAL DE R$:29,65; 4 – BANCO PAN – LIMITE MENSAL DE R$: 66,99 e 5 – BANRISUL – LIMITE MENSAL DE R$: 199,44.
no limite de 35% do vencimento líquido da parte autora
, desde já, a partir do vencimento do próximo mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), em caso de descumprimento, bem como se abstendo de inscrever o nome do autor no cadastro de proteção de crédito. Por fim, tendo em vista que a audiência conciliatória é fase obrigatória da Lei 14.181/21, artigo 104-A, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para tentativa de acordo.

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas RAZÕES RECURSAIS, a parte agravante, BANCO FICSA S/A, alega que os descontos estavam dentro dos limites legais e que a suspensão ou limitação dos valores causaria prejuízos irreparáveis à instituição financeira.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão de primeiro grau.

Esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, com base na jurisprudência e legislação aplicável.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA ora agravada (id.22896971):

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO.

Inconformada, o banco interpôs
AGRAVO INTERNO id. 23587017
sustentando que a decisão recorrida não especificou claramente a renda líquida a ser considerada nem os valores a serem descontados por cada instituição financeira, o que inviabiliza seu cumprimento.

Alega ainda que a suspensão dos descontos ou a sua limitação a 35% acarretaria prejuízo financeiro irreparável ao banco, podendo aumentar o saldo devedor em caso de improcedência da ação principal;

Diante disso, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento dos descontos contratuais em folha de pagamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

1. Da alegação de ausência de especificação da renda líquida e dos valores a serem descontados

O argumento de que a decisão não especificou a renda líquida e os valores exatos a serem descontados por cada instituição financeira não merece prosperar.

Conforme a documentação juntada aos autos (PJE 1º GRAU 0860334-33.2024.8.14.0301), o autor, idoso e servidor público, possui renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.537,29. Em decorrência de dificuldades financeiras, contraiu múltiplos empréstimos (id. 22602273, p.34) com o objetivo de cobrir despesas essenciais, o que culminou em uma situação de endividamento excessivo.

Com efeito, a condição de superendividamento exige uma abordagem diferenciada, pautada pela proteção ao mínimo existencial e pela garantia da dignidade da pessoa humana.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1085, estabeleceu a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Todavia, a referida tese aplica-se a situações de normalidade financeira, em que o devedor tem condições de arcar com suas dívidas sem comprometer sua subsistência. No entanto, no caso de superendividamento, como o enfrentado pelo Agravado, aplica-se a Lei nº 14.181/2021, que trata especificamente da proteção do consumidor superendividado.

A Lei n. 14.181, de 1º de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

A referida norma visa resguardar as condições mínimas de subsistência dos consumidores em situação de superendividamento, de modo a garantir que os valores necessários para a manutenção de suas necessidades básicas não sejam totalmente consumidos pelos débitos contraídos.

Entre as medidas inseridas no código de defesa do consumidor, oportuno a transcrição do artigo 6, incisos XI, XII do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que mesmo nos contratos com descontos em conta corrente, deve-se respeitar o limite de 35% dos rendimentos líquidos do devedor, quando este se encontra em situação de superendividamento, visando garantir o mínimo existencial, conforme previsto no artigo mencionado acima.

Nesse sentido colaciono julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA." (TJ-DF 0713371-81.2024.8.07.0000 1875153, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ALGUMAS DAS RECORRENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO GUERREADA QUE NÃO ABORDA A MATÉRIA. DEFESO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.IMPOSITIVO, NO CASO CONCRETO, MANTER A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM 35% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO AUTOR, ABATIDOS OS DESCONTOS RELATIVOS À PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA (EM ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 1º DA LEI 10.820, ALTERADA PELA LEI 14.131/2022), TENDO EM VISTA QUE A MANUTENÇÃO DAQUELES, NA FORMA CONTRATADA, NÃO GARANTE O MÍNIMO PARA A SOBREVIVÊNCIA, BEM COMO VIOLA O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.PENA DE MULTA. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA MULTA E/OU A MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO, PORQUANTO APLICADA NA ORIGEM EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS.TENDO EM VISTA QUE A OBRIGAÇÃO IMPOSTA ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS É MENSAL, IMPOSITIVA A ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE.MANTIDA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS QUE DEVE OBSERVAR A DIVISÃO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52053992820238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 12/07/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas.

(TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Ademais a agravada apenas manteve a decisão de 1º grau que ao conceder a tutela provisória, indicou expressamente os valores que deveriam ser descontados por cada instituição financeira, nos seguintes termos:

BANCO BMG – suspensão dos descontos por ausência de documentação

BANCO FACTA FINANCEIRA – declarado quitado

BANCO C6 – limite mensal de R$ 29,65

BANCO PAN – limite mensal de R$ 66,99

BANRISUL – limite mensal de R$ 199,44

Assim, a decisão recorrida NÃO apresenta qualquer omissão ou contradição que inviabilize sua execução.

2. Do alegado prejuízo financeiro ao banco

O agravante argumenta que a limitação dos descontos acarretaria a postergação da dívida e prejuízo ao banco.

Todavia, a Lei nº 14.181/2021 tem como objetivo permitir a repactuação sustentável das dívidas. O credor não é privado de seu direito ao recebimento, mas sim instado a renegociar o débito de forma que a subsistência do consumidor seja preservada.

Na realidade, o risco de dano grave e irreversível recai sobre o agravado, e não sobre a instituição financeira, pois a manutenção dos descontos sem limitação levaria ao comprometimento integral de sua renda mensal, aprofundando sua situação de vulnerabilidade financeira e social.

Dessa forma, não há que se falar em prejuízo irreparável ao banco, pois a dívida permanece devida e poderá ser cobrada dentro dos parâmetros legais.

Outrossim, consignei na decisão agravada que os descontos autorizados deverão prevalecer apenas até a elaboração do plano judicial de repactuação da dívida, sem prejuízo de vir a ser modificada a tutela de urgência por acordo entre as partes ou por decisão ulterior do juízo de origem, tendo em vista que a presente decisão é provisória e não exclui a possibilidade de o juízo singular decidir de forma diversa, segundo sua melhor convicção, durante a regular instrução do processo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, devido a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter firmado o entendimento de que "não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração" (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 31/03/2025